Tribunal: TJMT
Processo: 1011864-98.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011864-98.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVANTE), ESTANISLAU ALFONSO NAGEL - CPF: 902.003.811-72 (AGRAVADO), JONATHAN NASCIMENTO NAGEL - CPF: 091.718.871-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS FELIPE RODRIGUES - CPF: 032.204.521-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA – PRESCRIÇÃO MÉDICA PARA INTERNAÇÃO DO PACIENTE – CARÊNCIA CONTRATUAL – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – RECUSA INDEVIDA – MULTA COMINATÓRIA – VALOR RAZOÁVEL – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito do beneficiário, reside na necessidade e urgência de ser-lhe autorizado o tratamento pelo plano de saúde tratamento prescrito pela sua médica, independentemente do tempo de carência, restando, assim, presentes os requisitos necessários à manutenção da decisão agravada.

A fixação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como o dos autos, nos exatos termos do artigo 537,
caput
, do CPC, de forma que não há empecilho à sua aplicação.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1011864-98.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A

AGRAVADOS: ESTANISLAU ALFONSO NAGEL E JONATHAN NASCIMENTO NAGEL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BRADESCO SAÚDE S/A
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dr. Glauber Lingiardi Strachicini
, que, nos autos da “
ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela
” nº 1002973-65.2024.8.11.0040, ajuizada por
ESTANISLAU ALFONSO NAGEL e JONATHAN NASCIMENTO NAGEL
, deferiu a tutela de urgência vindicada “
para o fim de determinar que a parte requerida, no prazo de cinco dias, autorize e custeie o tratamento médico prescrito, a contar da data da internação em clínica psiquiátrica (04/03/2024),
até o recebimento da alta médica do paciente
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”
(sic)
.

Em suas razões recursais, a agravante assinala que a decisão de origem merece reforma posto que inexiste nos autos os requisitos impostos pelo art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada.

Discorre que
“o Agravado possui contrato de plano de saúde, na modalidade Coletivo Empresarial, com segmentação de cobertura Ambulatorial + Hospitalar com Obstetrícia, firmado entre Empresa Estipulante e a Agravante, nos termos da Resolução Normativa n° 557/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS)
” (sic).

Narra que “
quando da ocorrência dos fatos narrados na inicial, os prazos de carência estavam vigentes, com término em 17/03/2024. Assim, compulsando os autos, verifica-se que a internação foi solicitada no dia 04/03/2024 e, por isso, restou negada, haja vista que o contrato ainda estava no período de carência até o dia 17/03/2024
” (sic).

Afirma que, “
ao negar cobertura a procedimento não coberto pelo contrato, em razão do não cumprimento do período de carência, que foi fixado em plena observância às exigências legais pertinentes, agiu dentro de suas possibilidades contratuais e legais, ou seja, DENTRO DO EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO, estando, portanto, amparada pelos termos do artigo 188, I do Código Civil, motivo pelo qual carece a Agravante de probabilidade do direito
” (sic).

Esclarece quanto “
como não se tratava de acidente pessoal que caracterizasse urgência ou emergência, a internação foi negada, no entanto, o atendimento inicial, ou seja, as primeiras 12hs foram devidamente autorizadas pela Agravante
” (sic).

Aduz que “
o seguro em questão constitui, eminentemente, um contrato de reembolso nos limites contratualmente definidos para despesas médico-hospitalares cobertas, efetuadas pelo segurado titular ou seus dependentes incluídos, com liberdade de escolha de hospitais e médicos, conforme subitem 1.1 das Condições Gerais
” (sic).

Alega que “
no caso de atendimento de procedimento coberto fora da rede referenciada, o segurado arcará com a despesa para posterior solicitação de reembolso à seguradora, que efetuará o ressarcimento nos limites do contrato, e com a observação de que nos casos de internação psiquiátrica é devida a cobrança de coparticipação após o 31º dia, previsão que encontra arrimo na cláusula 3.1.3.2 das Condições Gerais
” (sic).

Assevera que “
o STJ, através do REsp 1.809.486-SP julgou não ser abusiva a cobrança de coparticipação nos casos de internação psiquiátrica
” (sic).

Defende que “
nesse mesmo contexto, deve ser reforma a Decisão vergastada para que conste que após o 31º dia de internação, se persistir, deverá o Agravado arcar com 50% das despesas advindas da internação
” (sic).

Argumenta “
o valor estipulado de multa no importe diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se absurdo, excessivo e vantajoso para agravada, de modo que a astreinte aplicada se mostra totalmente desproporcional, visto que arbitrado sem qualquer fundamentação para justificar o quantum arbitrado, contrariando o disposto no artigo 489, §1º, III do CPC
” (sic).

Com tais considerações, requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Quanto ao mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a tutela de urgência e, subsidiariamente, “
seja reformada para afastar a obrigação da Agravante quanto ao período de internação compreendido entre 04/03/2024 à 17/03/2024, bem como para determinar que a cobertura para o tratamento fora da rede credenciada tem que se dar por reembolso dentro dos limites contratuais, e para que o Agravado assuma o encargo de 50% do valor gasto com o seu tratamento após o 31º dia de internação
” (sic), e que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida, e para que seja fixado prazo para o cumprimento (Id. 212874677).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
indeferido
na data de 07/05/2024, conforme Id. 213675672.

A parte agravada ofertou contraminuta no Id. 215655650, pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Preparo recursal devidamente recolhido, conforme Id. 212920698.

Na peça Id. 224355692, a parte agravada se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A controvérsia a ser apreciada por esta Corte de Justiça consiste em perquirir a obrigatoriedade ou não do plano de saúde em providenciar o tratamento médico prescrito (internação em clínica psiquiátrica), a contar da data da internação (04/03/2024), até o recebimento da alta médica do paciente.

O juízo “a quo” deferiu a tutela de urgência, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...) Promovendo análise aprofundada dos autos, à luz dos novos documentos médicos acostados ao feito, denota-se que os requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência, antes não demonstrados, agora se fazem presentes.

Com efeito, a probabilidade do direito alegado é visível, pois o dependente da parte autora, conforme documentos médicos juntados recentemente (Id 147980940), deu entrada no Pronto Atendimento do Hospital 13 de Maio no dia 23/02/2024, diante do quadro de surto psicótico, sendo administrado medicamento e solicitado vaga de internação em UTI, bem como comunicação a médico psiquiatra, o que foi autorizado pela requerida (Id 147984648).

Em 24/02/2024, recebeu alta hospitalar, pelo psiquiatra Dr. LUDE UCHIYAMA (CRM – MT 7837/RQE 5387), com receitas controladas e encaminhamento para internação em clínica de dependentes químicos (pág. 11 - Id 147984661).

Pertinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os recentes argumentos da parte autora, aliados aos novos documentos juntados, em especial o relatório de lavra do médico psiquiatra que promoveu o atendimento do seu dependente quando estava em UTI, retratam a situação de urgência, conforme se expõe:

‘(...) QUE O PACIENTE JONATHAN NASCIMENTO NAGEL FOI INTERNADO EM HOSPITAL CLÍNICO EM UNIDADE DE UTI NO DIA 23/02/24 DEVIDO CID 10: F19 (T. MENTAL COMPORTAMENTAL DEVIDO AO USO DE MULTIPLAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM T. PSICÓTICO) E F41.2 (T. MISTO ANSIOSO DEPRESSIVO), SENDO NECESSÁRIO SUA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA EM UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS DEVIDO RISCO DE EXPOSIÇÃO SOCIAL. SINTOMAS ALUCINATÓRIOS E DELÍRIOS MISTICOS/PERSECUTÓRIOS COM AGITAÇÃO PSICOMOTORA (...) SE FEZ NECESSÁRIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, SUA INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PARA QUE O PACIENTE POSSA FAZER O TRATAMENTO ADEQUADO AO QUE DEMANDA, COM USO DE PSICOFARMACOS ESPECÍFICOS, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ESPECIALIZADA EM SAÚDE MENTAL (...) NÃO SENDO POSSÍVEL MANTE-LO EM HOSPITAL CLÍNICO GERAL EM UNIDADE DE UTI (...)’.

Logo, havendo urgência na medida de internação psiquiátrica, conforme amparado por laudo médico de especialista, o período de carência, conforme sustentado pela requerida, deveria ser abreviado para 24 horas, de acordo com o que dispõe o art. 12, inciso V, alínea “c”, da Lei 9.656/98.

(...)

De outra banda, quanto à irreversibilidade dos efeitos da decisão, caso a pretensão autoral seja julgada improcedente, a parte requerida poderá buscar nestes mesmos autos o ressarcimento das despesas relativas aos procedimentos realizados.

Diante do exposto, com amparo no art. 300, do CPC, DEFIRO o pedido de tutela almejada para o fim de determinar que a parte requerida, no prazo de cinco dias, autorize e custeie o tratamento médico prescrito, a contar da data da internação em clínica psiquiátrica (04/03/2024), até o recebimento da alta médica do paciente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)”

A parte agravante alega que a negativa fora regular, posto que o contrato de plano de saúde ainda está no período de carência e o tratamento não se caracteriza como urgente, nos termos da Lei nº. 9656/98.

Ab initio
, necessário realçar que os planos de saúde sujeitam-se à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na modalidade de serviço prestado, sob remuneração, pelo mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

O Superior Tribunal de Justiça inclusive já pacificou a questão sumulando o entendimento de que “
aplica-se o Código de Defesa do Consumidor os contratos de plano de saúde
” (Súmula 469).

Evidencia-se que a parte autora, ora agravada, aderiu ao plano de saúde em 20/09/2023, incluindo seu filho,
JONATHAN NASCIMENTO NAGEL
como dependente, sendo prescrita a internação em clínica psiquiátrica em seu favor.

Ademais, verifica-se dos autos de origem que a solicitação médica está datada de 24/02/2024 e a internação agendada para 04/03/2024, ou seja, dentro do prazo de carência, fixado em 180 (cento e oitenta) dias, circunstância que, a princípio, legitimaria a conduta da empresa requerida agravante em negar a cobertura pretendida, por se encontrar respaldada na lei (artigo 12, V, “b”, da Lei nº. 9.656/98, a dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde).

Todavia, da detida análise dos autos de origem, percebe-se que o quadro de saúde de Jonathan é grave e demanda de intervenção célere, a fim de autorizar a cobertura do procedimento, com espeque na alínea “c” do precitado artigo 12, inciso V da Lei nº. 9.656/98, bem assim com esteio no inciso II, do artigo 35-C dessa mesma espécie normativa, a estabelecer, respectivamente, o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para os casos de urgência e a obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos de urgência e emergência,
in verbis
:

"Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1º do art. 1º desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas: (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(...)

V - quando fixar períodos de carência:

a) prazo máximo de trezentos dias para partos a termo;

b) prazo máximo de cento e oitenta dias para os demais casos;

c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência; (Incluído pela Medida Provisória nº 2.177-44, de 2001)

(...)

Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;

II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional;

III - de planejamento familiar."

Infere-se que
JONATHAN NASCIMENTO NAGEL
é portador de transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de drogas e passou por internação de
emergência

junto a Hospital na cidade de Sorriso/MT, às custas da parte requerida agravante, sendo que a equipe médica do estabelecimento hospitalar recomendou a internação em clínica psiquiátrica, o que foi feito de forma involuntária em 04/03/2024 no Instituto Bairral de Psiquiatria, CNPJ nº. 49.914.773/0001-72, localizado à Rua Maria Luiza, nº. 91, Vila Pereira, CEP 13.970-450, Município de Itapira/SP, tendo a requerida agravante, no entanto, se recusado a custear as despesas, sob o argumento de que referida internação só poderia ser efetivada após o dia 17/03/2024, data em que findaria o prazo de carência do plano de saúde.

Inicialmente a tutela de urgência fora indeferida diante da não comprovação da urgência ou emergência do quadro clínico do Sr. Jonathan, contudo, a parte autora recorrida apresentou novos documentos médicos, sendo um deles o relatório de lavra do médico psiquiatra
Dr. Lude Uchiyama
que promoveu o atendimento do paciente quando estava em UTI, retratando a situação de
urgência
nos seguintes termos (Id. 147984666):

“
DECLARO A PEDIDO DE GENITORES, QUE PACIENTE JONATHAN NASCIMENTO NAGEL FOI INTERNADO EM HOSPITAL CLINICO EM UNIDADE DE UTI NO DIA 23/02/24 DEVIDO CID 10: F19.5 (T. MENTAL COMPORTAMENTAL DEVIDO AO USO DE MULTIPLAS SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS COM T. PSICOTICO) E F41.2 (T.MISTO ANSIOSO DEPRESSIVO), SENDO NECESSÁRIO SUA INTERNAÇÃO PROVISÓRIA EM UNIDADE DE CUIDADOS INTENSIVOS DEVIDO RISCO DE EXPOSIÇÃO SOCIAL, SINTOMAS ALUCINATORIOS E DELÍRIOS MISTICOS/PERSCUTORIOS COM AGITAÇÃO PSICOMOTORA, SENDO NECESSARIO CONTENÇÃO MECÂNICA BREVE E ASSISTIDA PARA PROPRIA PROTEÇÃO DO PACIENTE E OUTREM.
DESTARTE, POSTO EM TELA, SE FEZ NECESSARIO, EM CARATER DE URGENCIA, SUA NTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO PARA QUE O PACIENTE POSSA FAZER O TRATAMENTO ADEQUADO AO QUE DEMANDA, COM USO DE PSICOFARMACOS ESPECIFICOS, EQUIPE MULTIPROFISSIONAL ESPECIALIZADA EM SAUDE MENTAL. AMBIENTE APROPRIADO PARA O TRATAMENTO COM EQUIPE ESPECIALIZADA EM SUPERVISAO E MANEJO COM PACIENTE PSIQUIATRICO, NÃO SENDO POSSIVEL MANTE-LO EM HOSPITAL CLINICO GERAL EM UNIDADE DE UTI.
”

Dessa forma, ainda que a avença esteja no prazo de carência não há como negar a urgência do caso em razão da patologia da paciente, de modo que o direito ao bem-estar da paciente deve sobrepujar a conveniência da cooperativa médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1º, III, 5º, “caput” e 6º, “caput”.

Além disso, a Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que “
A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação
”.

A propósito, segue o entendimento desta colenda Terceira Câmara Julgadora:

“
AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) – NECESSIDADE DO TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR –
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COMPROVADAS – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA
– RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito da beneficiária, reside na necessidade e urgência de ser-lhe autorizado o tratamento multidisciplinar pelo plano de saúde tratamento prescrito pela sua médica, independentemente do tempo de carência, restando, assim, presentes os requisitos necessários à manutenção da decisão agravada.
”

(N.U 1003848-58.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 18/05/2024)

“
OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA –
ATENDIMENTO/TRATAMENTO – PERÍODO DE CARÊNCIA – NEGATIVA DE COBERTURA – RECOMENDAÇÃO MÉDICA – URGÊNCIA/EMERGÊNCIA
– PROTEÇÃO A BEM MAIOR – DIREITO FUNDAMENTAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela de urgência.

‘O período de carência contratualmente estipulado pelo plano de saúde não prevalece diante de situações emergenciais graves nas quais a recusa de cobertura possa frustrar o próprio sentido e a razão de ser do negócio jurídico firmado. (STJ. AgInt no AREsp n. 1326316/DF, 3.ª Turma, Rel.ª Ministra Nancy Andrighi, j. 22.10.2018)’.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, os planos de saúde são obrigados a autorizar o procedimento necessário no prazo excepcional de carência, sobretudo por tratar de medida urgente/emergente, aliado ao direito fundamental à vida, bem maior a ser protegido, restando assim presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela.
”
(N.U 1022978-05.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)

Desse modo, ante a expressa indicação médica, a operadora do plano de saúde deve custear/autorizar a internação de
JONATHAN NASCIMENTO NAGEL.

Cumpre dizer, ainda, que a imposição de multa cominatória tem por finalidade coagir o compelido a satisfazer a prestação de uma obrigação, fixada em decisão judicial, de modo que a exclusão da multa ou sua minoração é inadequada porque ela constitui instrumento colocado à disposição do Julgador com a finalidade de compelir o cumprimento da ordem judicial.

Na hipótese dos autos, a multa imposta encontra-se de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.

A propósito, este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDO A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE ANTE A PERDA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS REPARADORAS – CARÁTER CORRETIVO E FUNCIONAL – CUSTEIO DEVIDO PELO PLANO DE SAÚDE –REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES –
APLICAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE – CARÁTER COERCITIVO
–
VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE –MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO
. A cirurgia pós-bariátrica deve ser custeada pelo plano de saúde uma vez que não tem natureza meramente estética, mas sim reparadora e funcional. Portanto é uma continuação do tratamento da obesidade. “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. (Art. 300 do CPC).
A multa tem a finalidade de compelir a parte ao cumprimento da obrigação, e o valor arbitrado na primeira instância deve ser mantido quando se mostra proporcional para o caso concreto
.
”

(TJ-MT 10149825320228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 08/09/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2022)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PLANO DE SAÚDE – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO MULTIDISCIPLINAR INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – MENOR DIAGNOSTICADO COM SÍNDROME DE DOWN – NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA CONTRATUAL – TRATAMENTO INDICADO PELO MÉDICO ESPECIALISTA – ASSISTÊNCIA MÉDICA CONTRATADA QUE DEVE CUSTEAR TODOS OS PROCEDIMENTOS TÉCNICOS E NECESSÁRIOS AO RESTABELECIMENTO DA SAÚDE DO PACIENTE – PRECEDENTES DO STJ –
MULTA DIÁRIA – CABIMENTO
– INEXISTÊNCIA DE FATO INCONDICIONAL OU IMEDIATO QUE IMPLIQUE EM QUALQUER PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura. (STJ - AgRg no Ag 1355252/MG).
Deve ser fixada multa diária para assegurar o efetivo cumprimento da determinação judicial, devendo esta ser arbitrada em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem
.”
(TJ-MT 10044797020228110000 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/07/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/07/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024